Tribunal: STF
Processo: Rcl 68228
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CIVIL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC 48. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM.



    I. CASO EM EXAME



    1. A empresa reclamante alega que a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADC, além da ADI 5.625 e do tema 725 da repercussão geral. 



    2. Julguei procedente a reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo trabalhista. Interposto agravo interno, a Segunda Turma negou-lhe provimento.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    4. A princípio, seria verificar se a existência de avença entre as partes acerca do modo de contratação afasta o vínculo empregatício. Todavia, entendo que a discussão merece novo encaminhamento, à luz das regras sobre competência, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil. 



    6. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Nesse sentido, cito a ADC 48 e o tema 550 da repercussão geral. 



    7. Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas. 



    8. Ressalto que a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    9. No caso concreto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato civil representação comercial firmado entre as partes, que compete à Justiça Comum.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a a remessa dos autos à Justiça Comum.